Tribunal: TJES
Processo: 0001194-29.2018.8.08.0059
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993; Assistência Judiciária Gratuita; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001194-29.2018.8.08.0059
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DE DIREITO DE FUNDÃO - COMARCA DA CAPITAL - VARA ÚNICA
PARTE RE: MUNICIPIO DE FUNDAO e outros
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0001194-29.2018.8.08.0059

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DE DIREITO DE FUNDÃO - COMARCA DA CAPITAL - VARA ÚNICA

PARTE RE: MUNICIPIO DE FUNDAO, MARIA APARECIDA DE MIRANDA

Advogado do(a) PARTE RE: GLEIDSON DEMUNER PATUZZO - ES21064-A

RELATÓRIO

Cuida-se de an
álise de
remessa necessária
em razão de sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara
Única
de
Fundão
,
que nos autos
do
Mandado de Segurança
impetrado por
MARIA APARECIDA MIRANDA SOUZA

em face de suposto ato coator praticado
pelo

PREFEITO MUNICIPAL DE
FUNDÃO
e
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FUNDÃO
,
concedeu a segurança para (ID
2166499 – fls. 137/143
):

(...)
determinar ao MUNIC
Í
PIO DE FUND
Ã
O que a
c
olha
o

cusso
de qualificaç
ã
o profissional apresentado pela Impetrante para fins de pontuaç
ã
o "relativa ao curso co
m
duração de 20 a 39 horas", conforme exigido no ANEXO C - QUADRO DE T
Í
TULOS N
Í
VEL T
É
CNICO do Edital no 002/2018.

(....)

Conforme se verifica dos autos,
alega
a
impetrante que,
é candidata ao processo seletivo para recrutamento e seleção de candidatos para contrataç
ão
em regime de designaç
ão
temporária ao cargo de Técnico em Enfermage
m
- Plant
ão
12 horas, regu
l
ado pelo EDITAL N
º

0
02/2018
da Secretaria Municipal de Saúde (SEMUS)
, tendo efetuado sua inscrição e apresentado
todos os
documentos pertinentes, dentre
eles
, a qualificaç
ão
profissional, conforme estabelecido no anexo A, item 3, do referido Edital.

De acordo com o
previsto no edital
(
ID 2166497 –
fls.
39/56)
do certa
me
, a qualificaç
ão
profissional, seria apreciada mediante apresentaç
ão
de cursos com duraç
ão
de ate 20 (vinte) horas (o que e
q
uivale a 5 pontos); de 20 (vinte) a 39 (trinta e nove) horas (o
que
e
q
uivale a 10 pontos); de 40 (
q
uarenta) a 79 (setenta e nove) horas (o
q
ue e
q
uivale a 15 pontos), e co
m
dura
ção
igual ou superior a 80 (oitenta) horas (o
q
ue e
q
uivale a 20 pontos). Tudo conforme estabelecido no anexo C - quadro de t
í
tulos n
í
vel técnico, constante do mencionado edital
002/2018.

Ocorre que, a Comissão do Processo Seletivo, ao divulgar o resultado preliminar do processo seletivo (ID 2166498 – fls. 71/75), não atribuiu corno qualificação profissional Os 10 (dez) pontos pertinentes ao curso com duração de 20 (vinte) a 39 (trinta e nove) horas, já que o título apresentado para a referida categoria continha 119 (cento e dezenove) horas de duração (ID 2166498 - fls. 69/69-v), ou seja, com carga horária superior ao exigido.

Aduz
, que após a ciência, interp
ô
s Recurso Administrativ
o
pugnando pela revisão da docu
m
entaç
ã
o apresentada e requerendo ao final a concessão dos pontos a t
í
tulo de qualificaç
ã
o profissiona
l
(curs
o
co
m
duraç
ã
o de 20 a 39 horas) a qual te
m
direito, já que o certificado apresentado possui carga horária superior ao exigido, contudo, a Co
m
iss
ã
o do Processo Seletivo indefer
i
u (
ID 2166498 –
fl.
78
),
m
antendo a decis
ã
o de n
ã
o pontuar.

Afirma que
“
resta
patente assim, data v
ê
nia que
o
s docu
m
entos que instrue
m
a presente a
ç
ão constitucional, em especial o certificado do curso de qualificaç
ã
o profissional
c
o
m
duraç
ã
o de 119 (cento e dezenove) horas, impende aferir que a IMPETRANTE preencheu os requisitos previstos
em
edital, visto que sua qualificaç
ã
o profissional não é so
m
ente co
m
pat
í
vel, co
m
o mais elevada que a exigida no instru
m
ento convocatório, estando perfeita
m
ente habilitada para o cargo, sendo desarrazoada e desproporcional a negativa da autoridade coatora e
m
não computar a pontuaç
ã
o da IMPETRANTE”.

Relata
que,
no presente caso, foram cumpridas as exigências constantes no Edital para fins de preenchimento do cargo, que objetiva assegurar a adequação de conhecimento técnico dos candidatos às atribuições que serão exercidas pelo aprovado no certame.

A
rgumenta
que
a desconsideração d
o
curso de qualificação apresentado
resultou em uma queda brusca de sua qualificação, passando a ocupar a posição de número 15 (
ID 2166498 -
fl.
81
).

Se
ndo assim, requereu, liminarmente, que fosse determinada
o ac o lhiment o d o curs o
de forma
ção
profissi
o
nal c
o
m duraç
ã
o de 119 (cent
o
e dezen
o
ve) h
o
ras, que c
o
mpr
o
va a qualificaç
ã
o pr
o
fissi
o
nal da I
mpetrante
, apresentada a temp
o

e
pontuand
o
-a em grau m
á
ximo a fim de reclassific
á
-la c
o
ns
o
ante a pontuaçã
o

estabelecida em edital.

Ao apreciar o pleito liminar o douto juízo manifestou-se no sentido de deferir ou não a tutela de urgência após oitiva do demandado em justificação prévia (ID 2166498 – fl. 100).

A
o prestar as informações (ID 2166498 – fls. 102/105) as autoridades acoimadas como coatora salienta que
foram avaliados os critérios estabelecidos no instrumento editalício, os quais foram aplicados indistintamente a todo e qualquer candidato de modo isonômico e, por conseguinte, houve a
manutenção
da decisão de não registrar a pontuação da candidata nos moldes iniciais.

Afirma que
“
o edital estabelecia pontua
çõ
es distintas para certificados que contivesse
m
cargas horárias espec
í
ficas, conforme Anexo C - Quadro de T
í
tulos n
í
vel Técnico - alé
m
de não admitir mais de u
m
t
í
tulo para cada curso realizado”

e que
“tendo em vista que o edital é a referência máxima dos participantes, sendo costumeiramente conhecido corno LEI DO CONCURSO, não poderia ser violado pelos membros da comissão de avaliação de modo a favorecer um participante em detrimento aos demais”.

Assim, requer sejam julgados improcedentes os pedidos do presente Mandado de Segurança, denegando-se a segurança pretendida, mantendo a classificação da candidata conforme já publicado no resultado final do processo seletivo 002/2018.

ID
2166499 (fls. 133/135-v.)
manifestação d
o
dout
o
Promotor de Justiça aduzindo que
não se trata de caso em que deva haver interferência do Ministério Público Estadual.

Em sentença proferida
no ID
2166499 (fls. 137/143)
, o Juízo “
a quo
”
concedeu a segurança para “
determinar ao MUNIC
Í
PIO DE FUND
Ã
O que a
c
olha
o

cusso
de qualificaç
ã
o profissional apresentado pela Impetrante para fins de pontuaç
ã
o "relativa ao curso co
m
duração de 20 a 39 horas", conforme exigido no ANEXO C - QUADRO DE T
Í
TULOS N
Í
VEL T
É
CNICO do Edital no 002/2018.
”

Não houve interposição de recurso voluntário pelas partes, de forma que o
s autos foram remetidos a este Egrégio Tribunal por força da remessa.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória, 20 de setembro de 2022.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 20/09/2022 às 16:23:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
44058620092022
.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
0001194-29.2018.8.08.0059

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DE DIREITO DE FUNDÃO - COMARCA DA CAPITAL - VARA ÚNICA

PARTE RE: MUNICIPIO DE FUNDAO, MARIA APARECIDA DE MIRANDA
Advogado do(a) PARTE RE: GLEIDSON DEMUNER PATUZZO - ES21064-A

VOTO

Cuida-se de an
álise de
remessa necessária
em razão de sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara
Única
de
Fundão
,
que nos autos
do
Mandado de Segurança
impetrado por
MARIA APARECIDA MIRANDA SOUZA

em face de suposto ato coator praticado
pelo

PREFEITO MUNICIPAL DE
FUNDÃO
e
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FUNDÃO
,
concedeu a segurança para (ID
2166499 – fls. 137/143
):

(...)
determinar ao MUNIC
Í
PIO DE FUND
Ã
O que a
c
olha
o

cusso
de qualificaç
ã
o profissional apresentado pela Impetrante para fins de pontuaç
ã
o "relativa ao curso co
m
duração de 20 a 39 horas", conforme exigido no ANEXO C - QUADRO DE T
Í
TULOS N
Í
VEL T
É
CNICO do Edital no 002/2018.

(....)

Conforme se verifica dos autos,
alega
a
impetrante que,
é candidata ao processo seletivo para recrutamento e seleção de candidatos para contrataç
ão
em regime de designaç
ão
temporária ao cargo de Técnico em Enfermage
m
- Plant
ão
12 horas, regu
l
ado pelo EDITAL N
º

0
02/2018
da Secretaria Municipal de Saúde (SEMUS)
, tendo efetuado sua inscrição e apresentado
todos os
documentos pertinentes, dentre
eles
, a qualificaç
ão
profissional, conforme estabelecido no anexo A, item 3, do referido Edital.

De acordo com o
previsto no edital
(
ID 2166497 –
fls.
39/56)
do certa
me
, a qualificaç
ão
profissional, seria apreciada mediante apresentaç
ão
de cursos com duraç
ão
de ate 20 (vinte) horas (o que e
q
uivale a 5 pontos); de 20 (vinte) a 39 (trinta e nove) horas (o
que
e
q
uivale a 10 pontos); de 40 (
q
uarenta) a 79 (setenta e nove) horas (o
q
ue e
q
uivale a 15 pontos), e co
m
dura
ção
igual ou superior a 80 (oitenta) horas (o
q
ue e
q
uivale a 20 pontos). Tudo conforme estabelecido no anexo C - quadro de t
í
tulos n
í
vel técnico, constante do mencionado edital
002/2018.

Ocorre que, a Comissão do Processo Seletivo, ao divulgar o resultado preliminar do processo seletivo (ID 2166498 – fls. 71/75), não atribuiu corno qualificação profissional Os 10 (dez) pontos pertinentes ao curso com duração de 20 (vinte) a 39 (trinta e nove) horas, já que o título apresentado para a referida categoria continha 119 (cento e dezenove) horas de duração (ID 2166498 - fls. 69/69-v), ou seja, com carga horária superior ao exigido.

Aduz
, que após a ciência, interp
ô
s Recurso Administrativ
o
pugnando pela revisão da docu
m
entaç
ã
o apresentada e requerendo ao final a concessão dos pontos a t
í
tulo de qualificaç
ã
o profissiona
l
(curs
o
co
m
duraç
ã
o de 20 a 39 horas) a qual te
m
direito, já que o certificado apresentado possui carga horária superior ao exigido, contudo, a Co
m
iss
ã
o do Processo Seletivo indefer
i
u (
ID 2166498 –
fl.
78
),
m
antendo a decis
ã
o de n
ã
o pontuar.

Afirma que
“
resta
patente assim, data v
ê
nia que
o
s docu
m
entos que instrue
m
a presente a
ç
ão constitucional, em especial o certificado do curso de qualificaç
ã
o profissional
c
o
m
duraç
ã
o de 119 (cento e dezenove) horas, impende aferir que a IMPETRANTE preencheu os requisitos previstos
em
edital, visto que sua qualificaç
ã
o profissional não é so
m
ente co
m
pat
í
vel, co
m
o mais elevada que a exigida no instru
m
ento convocatório, estando perfeita
m
ente habilitada para o cargo, sendo desarrazoada e desproporcional a negativa da autoridade coatora e
m
não computar a pontuaç
ã
o da IMPETRANTE”.

Relata
que,
no presente caso, foram cumpridas as exigências constantes no Edital para fins de preenchimento do cargo, que objetiva assegurar a adequação de conhecimento técnico dos candidatos às atribuições que serão exercidas pelo aprovado no certame.

A
rgumenta
que
a desconsideração d
o
curso de qualificação apresentado
resultou em uma queda brusca de sua qualificação, passando a ocupar a posição de número 15 (
ID 2166498 -
fl.
81
).

Se
ndo assim, requereu, liminarmente, que fosse determinada

o ac o lhiment o d o curs o
de forma
ção
profissi
o
nal c
o
m duraç
ã
o de 119 (cent
o
e dezen
o
ve) h
o
ras, que c
o
mpr
o
va a qualificaç
ã
o pr
o
fissi
o
nal da I
mpetrante
, apresentada a temp
o

e
pontuand
o
-a em grau m
á
ximo a fim de reclassific
á
-la c
o
ns
o
ante a pontuaçã
o

estabelecida em edital.

Ao apreciar o pleito liminar o douto juízo manifestou-se no sentido de deferir ou não a tutela de urgência após oitiva do demandado em justificação prévia (ID 2166498 – fl. 100).

A
o prestar as informações (ID 2166498 – fls. 102/105) as autoridades acoimadas como coatora salienta que
foram avaliados os critérios estabelecidos no instrumento editalício, os quais foram aplicados indistintamente a todo e qualquer candidato de modo isonômico e, por conseguinte, houve a
manutenção
da decisão de não registrar a pontuação da candidata nos moldes iniciais.

Afirma que
“
o edital estabelecia pontua
çõ
es distintas para certificados que contivesse
m
cargas horárias espec
í
ficas, conforme Anexo C - Quadro de T
í
tulos n
í
vel Técnico - alé
m
de não admitir mais de u
m
t
í
tulo para cada curso realizado”

e que
“tendo em vista que o edital é a referência máxima dos participantes, sendo costumeiramente conhecido corno LEI DO CONCURSO, não poderia ser violado pelos membros da comissão de avaliação de modo a favorecer um participante em detrimento aos demais”.

Assim, requer sejam julgados improcedentes os pedidos do presente Mandado de Segurança, denegando-se a segurança pretendida, mantendo a classificação da candidata conforme já publicado no resultado final do processo seletivo 002/2018.

ID
2166499 (fls. 133/135-v.)
manifestação d
o
dout
o
Promotor de Justiça aduzindo que
não se trata de caso em que deva haver interferência do Ministério Público Estadual.

Em sentença proferida
no ID
2166499 (fls. 137/143)
, o Juízo “
a quo
”
concedeu a segurança para “
determinar ao MUNIC
Í
PIO DE FUND
Ã
O que a
c
olha
o

cu
r
so
de qualificaç
ã
o profissional apresentado pela Impetrante para fins de pontuaç
ã
o "relativa ao curso co
m
duração de 20 a 39 horas", conforme exigido no ANEXO C - QUADRO DE T
Í
TULOS N
Í
VEL T
É
CNICO do Edital no 002/2018.
”

Não houve interposição de recurso voluntário pelas partes, de forma que o
s autos foram remetidos a este Egrégio Tribunal por força da remessa.

Verificando os autos entendo pela manutenção da sentença primeva.

Inicialmente ressalto que
o controle exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos se dá exclusivamente sobre o aspecto da legalidade destes últimos, não podendo o órgão judicante imiscuir-se nas razões de convicção, conveniência e oportunidade da Administração Pública.

Como bem elucida o ilustre jurista JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO:

(...)
“O controle judicial sobre os atos da Administração é exclusivamente de legalidade. Significa dizer que o Judiciário tem o poder de confrontar qualquer ato administrativo com a lei ou com a Constituição e verificar se há ou não compatibilidade normativa. Se o ato for contrário à lei ou à Constituição, o Judiciário declarará a sua invalidação de modo a não permitir que continue produzindo efeitos ilícitos”.
(...)
(CARVALHO FILHO, José dos Santos, Manual de Direito Administrativo, 26ª Ed., São Paulo: Atlas, 2013, pp. 1016-1017 )

Assim, o procedimento administrativo só poderá ser anulado pelo Poder Judiciário caso seja demonstrada a
lguma
ilegalidade.

Impende destacar que na hipótese
sub examine
,
da análise dos documentos anexados, extrai-se do edital de abertura 002/2018
(
ID 2166497 –
fls.
39/56)
que o processo seletivo utilizaria a qualificação em cursos para pontuar o candidato, sendo que os critérios de pontuação atribuídas aos títulos foram definidos no Anexo C do edital (ID 2166497 – fl. 59) da seguinte forma: Curso com duração igual ou superior a 80 horas (20 pontos); Curso com duração de 40 a 79 horas (15 pontos); Curso com duração de 20 a 39 horas (10 pontos) e Curso com duração inferior a 20 horas (5 pontos).

A impetrante, por sua vez, apresentou vários certificados para comprovar sua qualificação em cursos e obter os pontos da
prova de títulos, dentre eles o certificado de
ID 2166498 -
fl
s
.
69/69-v,
o qual certifica que a impetrante concluiu o curso de urgência e emergência com carga horária de 119 (cento e dezenove) horas.

Referido documento comprova, portanto, que a impetrante tem direito a obtenção dos 10 (dez) pontos referentes a curso com duração de 20 a 39 horas, uma vez que, apesar do curso ter duração superior ao estabelecido no edital, a regra estabelecida encontra-se adimplida.

Logo, entendo que a autoridade coatora deve promover a reclassificação da autora e computar
na pontuação da impetrante os pontos relativos a
“
Curso com duração de 20 a 39 horas”.

Sobre o tema seguem os julgados:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA.
PROCESSO SELETIVO
PARA RESIDÊNCIA MÉDICA. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. REJEITADA. VINCULAÇÃO AO EDITAL. ENTREGA DE DOCUMENTOS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. PONTUAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. Para a caracterização da ausência de interesse processual é necessário demonstrar que o provimento jurisdicional não se reveste de utilidade, não é necessário, ou, ainda, que há inadequação entre o meio processual utilizado e o resultado pretendido pela parte. 1.2. A concessão da ordem, com a consequente atribuição dos pontos referentes à apresentação dos diplomas de iniciação científica, mesmo que insuficiente para aprovação de candidato em certame para residência médica, é capaz de alterar seu posicionamento em lista de espera, de modo que a reprovação para a primeira chamada não é causa de perda superveniente do objeto da demanda. 2. O edital é ato normativo editado pela administração pública a fim de disciplinar os procedimentos e etapas do concurso público, estando subordinado à Lei e vinculando, em observância recíproca, a própria Administração e os candidatos ao certame, que dele não podem se afastar, exceto em caso de previsões ilegais ou inconstitucionais. 3. O princípio da vinculação ao instrumento convocatório é aplicável tanto aos candidatos quanto à Administração.
3.1. Demonstrado o direito líquido e certo ao acréscimo na pontuação em fase de avaliação de currículo, comprovado pela entrega de certificados que atendem as exigências editalícias, deve a Administração adequar a reclassificação do candidato.
4. Remessa Necessária conhecida e improvida. Apelação Cível conhecida e improvida. Sem condenação em honorários conforme artigo 25 da Lei n. 12.016/2009. (TJDF; APO 07000.20-55.2022.8.07.0018; Ac. 142.9737; Primeira Turma Cível; Relª Desª Carmen Bittencourt; Julg. 08/06/2022; Publ. PJe 27/06/2022)

MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO.
PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO. PROFESSOR TEMPORÁRIO. EDITAL 47/2020. IMPETRANTE INSCRITO NA DISCIPLINA DE SOCIOLOGIA. NOTA ATRIBUÍDA NA PROVA DE TÍTULOS QUE DEIXOU DE COMPUTAR OS PONTOS RELATIVOS AO CURSO DE PÓS-GRADUÇÃO/MESTRADO EM CIÊNCIA SOCIAIS. Falta de envio do histórico escolar no ato de inscrição. Recurso administrativo interposto. Indeferimento. Invocada ilegalidade do ato.
Titulação comprovada com a entrega do diploma de conclusão do curso devidamente reconhecido pelo cne/MEC. Possibilidade de complementação quando da convocação para a fase de comprovação dos títulos. Documento trazido com a inicial. Prova suficiente a ser admitida pela autoridade impetrada nessa fase do certame. Excesso de formalismo configurado em sua negativa. Reconhecimento do direito líquido e certo do impetrante à retificação da nota na prova de títulos e à reclassificação final.
Direito à contratação de acordo com as vagas disponíveis e a nova ordem de classificação definida. Liminar confirmada. Segurança concedida.
(TJPR; MSCIV 0012579-27.2021.8.16.0000; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Renato Braga Bettega; Julg. 21/02/2022; DJPR 23/02/2022)

Em suma,
à

evidência de direito líquido e certo d
a
impetrante, correta a decisão de 1º grau, que acertadamente
reconheceu o direito à reclassificação
determinando
“
que a
c
olha
o

cusso
de qualificaç
ã
o profissional apresentado pela Impetrante para fins de pontuaç
ã
o "relativa ao curso co
m
duração de 20 a 39 horas", conforme exigido no ANEXO C - QUADRO DE T
Í
TULOS N
Í
VEL T
É
CNICO do Edital no 002/2018.”

Assim, sem mais delongas, em face do exposto,
CONHEÇO
da presente Remessa Necessária e
CONFIRMO
a r. sentença.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 20/09/2022 às 16:23:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
44058820092022
.

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PROCESSO Nº
0001194-29.2018.8.08.0059

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DE DIREITO DE FUNDÃO - COMARCA DA CAPITAL - VARA ÚNICA

PARTE RE: MUNICIPIO DE FUNDAO, MARIA APARECIDA DE MIRANDA
Advogado do(a) PARTE RE: GLEIDSON DEMUNER PATUZZO - ES21064-A

EMENTA:

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO. COMPROVAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO EDITAL. PROVA DE TÍTULOS. RECLASSIFICAÇÃO DA IMPETRANTE. ORDEM CONCEDIDA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E SENTENÇA CONFIRMADA.
1. O procedimento administrativo só poderá ser anulado pelo Poder Judiciário caso seja demonstrada alguma ilegalidade. 2. Da análise dos documentos anexados, extrai-se do edital de abertura 002/2018 (ID 2166497 – fls. 39/56) que o processo seletivo utilizaria a qualificação em cursos para pontuar o candidato, sendo que os critérios de pontuação atribuídas aos títulos foram definidos no Anexo C do edital. 3. Certificados que comprovam a qualificação em cursos para obter os pontos da prova de títulos, dentre eles o certificado de ID 2166498 - fls. 69/69-v, o qual certifica que a impetrante concluiu o curso de urgência e emergência com carga horária de 119 (cento e dezenove) horas. 4. Documento que comprova, portanto, que a impetrante tem direito a obtenção dos 10 (dez) pontos referentes a curso com duração de 20 a 39 horas, uma vez que, apesar do curso ter duração superior ao estabelecido no edital, a regra estabelecida encontra-se adimplida, devendo pois ser procedida sua reclassificação. 5. Remessa Necessária
CONHECIDA
. Sentença
CONFIRMADA.

DECISÃO
À unanimidade, conceder a segurança, nos termos do voto do Relator.